Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-45.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001483-45.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DANIEL AMARAL SOBRINHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ENTERAL. INSUMO NÃO INCORPORADO À RENAME, MAS DISPONÍVEL NA RESME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE CLÍNICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de suplementos alimentares (Isosource Soya 1.2, Trophic Soya 1.2, Nutri Enteral Soya 1.2 ou Nova Source Senior 1.2), além de frasco para dieta enteral, equipo e seringa, conforme prescrição médica. O agravante sustenta a ausência dos insumos na RENAME/SUS e a inexistência de comprovação da imprescindibilidade e do esgotamento da via administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão judicial de suplemento alimentar não incorporado à RENAME, mas previsto na lista estadual (RESME); (ii) verificar se estão presentes os requisitos fáticos e técnicos para o deferimento da tutela de urgência; (iii) estabelecer a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento dos insumos, à luz da sua própria política pública de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido não se refere a medicamento, mas a suplemento alimentar com finalidade terapêutica complementar, motivo pelo qual não se aplicam diretamente os critérios fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, que tratam de fármacos não incorporados ao SUS.
4. Laudo médico circunstanciado, juntado aos autos originários, demonstra que a parte agravada é idosa e portadora de Síndrome Demencial Mista, Disfagia Neurogênica Grave, Parkinsonismo Plus, Desnutrição Grave e Pneumonia Aspirativa de Repetição (CID-10: F00.2, R13, J69.0, Z93.1), necessitando de nutrição enteral por meio de gastrostomia, sendo incompatível a alimentação por via oral.
5. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) é favorável ao fornecimento dos insumos, confirmando sua adequação ao quadro clínico da paciente e a imprescindibilidade do tratamento.
6. A urgência da medida decorre do risco de agravamento da condição clínica caso não haja fornecimento contínuo dos suplementos, o que justifica a manutenção da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.
7. Embora os suplementos não estejam previstos na RENAME, consta na Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso (RESME) a previsão desses insumos sob responsabilidade do Estado, ainda que vinculada a patologias distintas, o que revela a assunção voluntária da obrigação por política pública própria.
8. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF, sendo legítimo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a conveniência processual e as diretrizes administrativas locais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:" 1. a concessão judicial de suplemento alimentar enteral é possível quando comprovada a imprescindibilidade clínica, mesmo que o insumo não esteja incorporado à RENAME, mas esteja previsto em políticas públicas estaduais. 2. Laudo médico detalhado e parecer técnico favorável do NAT são suficientes para comprovar a urgência e necessidade do tratamento, afastando a exigência de esgotamento da via administrativa. 3. Ao incluir o insumo em sua lista estadual (RESME), ainda que para patologias distintas, o Estado vincula-se ao dever de fornecimento, não podendo alegar ausência de obrigação legal. 4. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as especificidades do caso concreto.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, I, e 196; Lei no 8.080/1990, art. 18, IV, “c”; Lei no 10.741/2003, arts. 2o e 3o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793); TJMT, AI n. 1025352-23.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.12.2024; TJMT, AI n. 1031694-50.2024.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001483-45.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DANIEL AMARAL SOBRINHO - CPF: 284.810.201-25 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025